Tribunal: TJDFT
Processo: 0722157-30.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. GARANTIDA MANIFESTAÇÃO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. NEGADA ABSOLVIÇÃO. SUFICIÊNCIA DA PROVA. DEPOIMENTOS CORROBORADOS POR LAUDO E DEMAIS PROVAS. VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. COMPROVAÇÃO NO CASO CONCRETO.
1. Elaborado o exame de corpo de delito da vítima dentro do prazo legal previsto no artigo 160 do CPP e oportunizada a manifestação da defesa após a juntada do resultado do exame pericial, antes das alegações finais, não há falar em violação à ampla defesa e ao contraditório. Nulidade afastada.
2. Restando positivadas nos autos a materialidade e autoria do ilícito previsto no art. 217-A, §1o, do Código Penal, incabível a absolvição. Nos crimes sexuais, de regra comedidos às ocultas, merece especial relevo probatório a versão da vítima, mormente quando confirmados por depoimento de testemunha e laudo de exame de corpo de delito comprovando as agressões sexuais.
3. Tratando-se de vítima idosa, com 70 anos à época dos fatos, cadeirante, pesando 40kg, resta caracterizada a impossibilidade de resistência aos atos do réu e configurada a vulnerabilidade prevista no art. 217-A, §1o, do Código Penal
4. Recurso conhecido e desprovido.